Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ILICITUDE DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E MAJORADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal majorada e resistência.
II – Questões em discussão:
2. (i) Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta; (ii) Definir se aplicável o princípio da consunção; (iii) Avaliar se os crimes foram praticados em concurso formal próprio; (iv) Examinar se adequada a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A prova oral, composta por depoimentos uníssonos, harmônicos e coerentes, quando corroborada por outros elementos probatórios - como o laudo de exame de corpo de delito – possui valor suficiente para fundamentar a condenação penal.
5. A aplicação do princípio da consunção exige relação de meio e fim entre as condutas, com absorção de um delito por outro. 5.1. Não se aplica a consunção quando os crimes, embora praticados no mesmo contexto, são autônomos, têm desígnios distintos e tutelam bens jurídicos diversos.
6. O concurso formal próprio exige unidade de ação, não se configurando quando os crimes resultam de condutas autônomas e com propósitos distintos.
7. A natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado. 7.1. Incabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime com esteio no art. 42 da Lei no 11.343/2006 quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva.
8. A causa de aumento do art. 129, §12, do Código Penal tem natureza autônoma e incide sempre que a lesão corporal é praticada contra agente de segurança pública no exercício de suas funções ou em razão delas. 8.1. Não configura bis in idem a aplicação da referida majorante quando o réu também é condenado por resistência e desacato no mesmo contexto fático.
9. A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando a declaração do acusado contribui efetivamente para a elucidação dos fatos.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. 10.1. É vedada a substituição quando a pena supera 4 anos, quando há reincidência em crime doloso ou quando o delito é cometido com violência contra a pessoa.
IV – Dispositivo:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, artigos 70, caput, 129, §12, 180, caput, 329, caput, 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022182, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2024281, Relator Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2019041, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1991540, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2019950, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2006996, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025.